Tribunal: STF
Processo: ARE 1507403
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DA CAIXA BENEFICENTE DOS GUARDAS CIVIS (CBGC). PENSÃO POR MORTE PELO IPSEMG. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. CUMULAÇÃO DE VERBAS. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. SENTENÇA CONFIRMADA. - Em consonância com a Súmula nº 340 do STJ, a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. - É necessário definir a natureza jurídica do benefício de pensão por morte, se previdenciário (paga pelo IPSEMG) ou assistencial (paga pela CBGC), para avaliar, pois, a possibilidade de cumulação da verba assistencial e complementar com o benefício previdenciário da pensão por morte. - Hipótese em que, à época do falecimento do segurado genitor, a pensão especial paga pela Caixa Beneficente dos Guardas Civis (CBGC) possuía natureza de benefício complementar assistencial, enquanto a pensão por morte, paga pelo IPSEMG, diversamente, detém natureza de benesse previdenciária, é possível a cumulação dos dois benefícios” (eDOC 68 – ID: ab77cc09, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a interrupção do pagamento da pensão por morte decorre da constatação da irregularidade no recebimento cumulado pela recorrida de pensão paga pelo IPSEMG com outra decorrente das contribuições feitas à CBGC.



    Alega-se que, em razão disso, foi determinada a instauração do Processo Administrativo nº 1190.01.0011882/2022-87 em razão da constatação de irregularidade na percepção de pensões em duplicidade pela parte impetrante, considerando o pagamento cumulativo da pensão relativa à CBGC com a pensão por morte, devida e concedida pelo IPSEMG (...) e que (...) não há nenhum motivo que justifique negar à Administração Pública a correção efetiva das próprias ações/omissões para assegurar a observância dos princípios e regras legais (eDOC 71 – ID: 5f219b65, p. 5).



    Argumenta-se que fora utilizado o poder de autotutela de a Administração pública rever seus próprios atos, motivo pelo qual a interrupção do pagamento é legítima. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei nº 977/1927, Lei Estadual nº 11.406/1994 e Lei nº 13.165/1999) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a possibilidade de a recorrida receber cumulativamente as pensões por morte pagas pela Caixa Beneficente dos Guardas Civis e Fiscais de Trânsito-CBGC e pelo IPSEMG. Registrou que, à época que o instituidor da pensão por morte era vivo, a contribuição para a CBGC decorria de lei e era obrigatória, criada com o objetivo de complementar o valor das pensões devidas às futuras beneficiárias. Anotou ainda que, originariamente, a pensão por morte era paga pela própria CBGC, tendo posteriormente a responsabilidade pelo pagamento sido assumida pelo IPSEMG. Com base nisso, concluiu que os benefícios cumulados possuem natureza diversa e, ainda que pagos pelo mesmo ente, não implicam na acumulação indevida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cinge-se a controvérsia recursal em atestar o acerto, ou não, da r. sentença que reconheceu legítimo o direito da autora, ora apelada, em auferir, cumulativamente, benefícios relativos às pensões por morte, decorrentes do seu genitor servidor e segurado da Caixa Beneficente dos Guardas Civis e Fiscais de Trânsito-CBGC e do IPSEMG, respectivamente. 



    É cediço que, nos termos da Lei nº 977/1.927, a qual instituiu a pensão especial da Caixa dos Guardas Civis e Fiscais de Trânsito, tal verba complementar, de contribuição obrigatória, tinha como objeto principal promover a subsistência dos familiares dos segurados, quando do falecimento do beneficiário, conquanto este contribuísse por meio de descontos em folha de pagamento.



    (...)



    Logo, às filhas solteiras do contribuinte da Caixa Beneficente dos Guardas Civis, quando do falecimento do servidor, tinham o direito ao benefício assistencial complementar lhe assegurava. 



    Nada obstante, com o advento da Lei Estadual nº 11.406/94, o Estado de Minas Gerais apenas absorveu a responsabilidade pelo pagamento do benefício assistencial em evidência que, até então, era repassado aos segurados por meio da titularidade da CBGC.



    (...)



    Nesse cenário, com a vigência da Lei 13.165/99, a contribuição mensal destinada à Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais tornou-se facultativa, e, por conseguinte, os benefícios de natureza assistencial e social fornecidos aos dependentes dos associados passaram a se realizar sem ônus do Estado, porquanto somente se poderia auferir tal benesse se o servidor optasse pela contribuição, não sendo, pois, obrigatório seu pagamento. 



    Com efeito, em que pese se observar o mesmo fato gerador (morte do segurado) para a concessão de ambas as pensões, é certo que não se confunde os institutos jurídicos originários dos benefícios assistenciais previstos na Lei nº 13.165/99, com o da benesse previdenciária relativa à pensão por morte, a qual, desde a Lei nº 11.406/94, deveria ser pago pelo Estado de Minas Gerais a todos os beneficiários que já tivessem o direito à pensão especial concedida e paga pela extinta CBGC.



    (...)



    In casu, da análise detida dos autos, nota-se que a autora auferia tanto a pensão por morte devida pelo IPSEMG, quanto a pensão especial advinda da Caixa Beneficente da Guarda Civil, a qual possui caráter complementar assistencial, uma vez que o falecido contribuía para ambos institutos. 



    Sob esse contexto, como muito bem ponderado pelo juízo a quo e com fulcro no entendimento consolidado do c. STJ, não há cogitar a ilegalidade no recebimento de modo cumulativo das pensões em comento, porquanto evidente a conclusão de que a natureza originária e jurídica dos institutos é diversa (Súmula 340 do STJ). 



    Ademais, no que tange aos efeitos da decadência destacado pela parte apelante, também em conformidade com entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, cumpre esclarecer sobre a vedação legal em determinar à requerente beneficiária que opte pelo recebimento de uma pensão, no exercício de ato administrativo de revisão da Administração Pública estatal



    (...)



    Portanto, ambos os benefícios por pensão em razão da morte do segurado são legítimos à autora, ora apelada” (eDOC 68 – ID: ab77cc09)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA E SEUS REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O EXAME DO FEITO, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça do Trabalho o exame de demanda que envolve a verificação da natureza jurídica da parcela denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1362920 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.04.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE – CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO À FUNCEF. VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1422769 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.05.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente